Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial E Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Grupo Econômico Familiar. Confusão Patrimonial. Inclusão Da Sócia-Administradora No Polo Passivo. Parcial Provimento Do Recurso.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da sócia-administradora no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do artigo 50 do Código Civil; e (ii) definir se a sócia-administradora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
III. Razões De Decidir
3. A confusão patrimonial resta evidenciada quando há ausência de separação clara entre os patrimônios das empresas, como no caso concreto, em que as empresas compartilham sócios, endereço, objeto social e clientes, além de figurarem conjuntamente em instrumento de negociação de créditos.
4. Comprovada a confusão patrimonial e a administração unificada das empresas, justifica-se a inclusão da sócia-administradora no polo passivo do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A identidade de sócios, o compartilhamento de objeto social, endereço e clientes, bem como a atuação integrada na administração das empresas, configuram confusão patrimonial e legitimam a inclusão da sócia-administradora no polo passivo do cumprimento de sentença.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951872, 0733901-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 18/12/2024. Acórdão 1934873, 0731320-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 06/11/2024.